Tribunal: TJDFT
Processo: 0078528-17.2012.8.07.0015
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Processo : 0078528-17.2012.8.07.0015 DESPACHO Em observância à vedação de decisão surpresa (art. 10 do CPC), aos embargantes/embargados sobre eventual chamamento do feito à ordem, em face da incompetência absoluta, já que nos termos da Resolução 11/2020 TJDFT, compete exclusivamente à 2a Vara da Execução Fiscal o processamento e julgamento das ações fiscais relativas a créditos decorrentes da cobrança de ICMS. Registro que a decisão id. 66082173, anteriormente à sentença, declinou da competência para o juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF, nada obstante isso o juízo da 1a Vara da Execução Fiscal do DF sentenciou, posteriormente, o feito (id. 66082176). Prazo de 5 (cinco) dias. Após o decurso do prazo, à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de junho de 2025 FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator